Tribunal: TJSP
Processo: 0038334-23.2010.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Matéria regulamentada pelo STJ, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência instaurado no Recurso Especial 1604412/SC – Processo paralisado por mais de três anos sem movimentação – Prazo prescricional trienal – Prescrição intercorrente consumada – Alegação de interrupção da prescrição com a entrada em vigor da Lei 14.010, de 10 de junho de

Ementa:
EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Matéria regulamentada pelo STJ, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência instaurado no Recurso Especial 1604412/SC – Processo paralisado por mais de três anos sem movimentação – Prazo prescricional trienal – Prescrição intercorrente consumada – Alegação de interrupção da prescrição com a entrada em vigor da Lei 14.010, de 10 de junho de 2020, em virtude da pandemia do coronavírus – Diploma legal que buscou resguardar situações que trouxeram dificuldade à parte em razão da pandemia, o que não é o caso do exequente que deixou de buscar o seu direito de forma tempestiva – Sentença mantida – Recurso improvido.